Tribunal: TJDFT
Processo: 0715397-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715397-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA IANNICELLI CREMA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE ANTÔNIO MAURÍCIO CREMA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANA IANNICELLI CREMA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Leda Ianniceli Crema Rodrigues em face da r. decisão (ID 16669245) que, nos autos da Ação que move em desfavor do Espólio de Antônio Maurício Crema Rodrigues e Banco Bradesco S/A, indeferiu a tutela de urgência que pleiteava fosse expedida determinação ao d. Juízo da Comarca de Jaraguá/GO para reserva da meação da Agravante sobre o produto da arrematação de imóvel. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 16738818). A Agravante requereu a desistência do recurso (ID 17360225). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator